Tribunal: TJBA
Processo: 8015310-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015310-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUELI MAXIMIANO DAS NEVES

Advogado(s)
:
LEONARDO PINTO ALMEIDA DOTO, TAIANE MULLER TOSTA DOTO, GABRIELA LIMA LIRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA PELA CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. REQUERIMENTO EXPRESSO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO VÍNCULO CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sueli Maximiano das Neves em face do Banco C6 Consignado S.A., com o objetivo de declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob alegação de fraude na contratação, e pleitear indenização por danos morais e materiais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a regularidade do contrato e impôs à autora penalidades por litigância de má-fé, além de revogar os benefícios da justiça gratuita. A demandante interpôs apelação alegando cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial grafotécnica, necessária para comprovar a falsidade da assinatura constante no contrato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito da prova pericial grafotécnica requerida para apurar a autenticidade da assinatura no contrato; (ii) estabelecer se a condenação por litigância de má-fé foi legítima, à luz da controvérsia existente; (iii) determinar se era cabível a revogação do benefício da justiça gratuita diante da alegada má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de autoria do contrato configura controvérsia de natureza fática que exige a produção de prova técnica, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide com base em simples comparação visual de assinaturas por parte do juízo leigo.

A ausência de deliberação expressa sobre o pedido de prova pericial, somada ao julgamento antecipado, viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), caracterizando cerceamento de defesa.

A prova pericial grafotécnica é indispensável para formação de juízo seguro sobre a autenticidade do contrato, sendo indevida sua preterição em casos de impugnação fundamentada da assinatura.

A jurisprudência pátria e a deste Tribunal têm reconhecido a nulidade de sentenças proferidas sem a devida instrução probatória, especialmente quando se discute a autenticidade de documentos e se nega a produção de prova técnica essencial.

A existência de controvérsia razoável quanto à autenticidade do contrato e à origem dos valores recebidos afasta, por ora, a caracterização da litigância de má-fé e o fundamento para revogação da justiça gratuita, devendo tais questões ser reapreciadas após o regular trâmite da instrução.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 77, I e § 2º, 80, II, 81, §§ 1º e 3º, 98, § 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível 0011956-86.2019.8.16.0014, Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, j. 30.04.2021; TJBA, Apelação Cível 8001700-36.2019.8.05.0213, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 01.05.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.